Tribunal: CARF
Processo: 10875.902690/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902690/2011-69
ACÓRDÃO
3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIXMICRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA A ZERO. MATÉRIA PRIMA DE FERTILIZANTES.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NO CAPÍTULO 31 DA TIPI. ART. 1o DA LEI No
10.925/2004.
Estão sujeitas à alíquota zero a importação e a receita de vendas de
matérias-primas para adubos ou fertilizantes do Capítulo 31 da NCM,
quando a pessoa jurídica adquirente é fabricante desses produtos,
consoante prescreve o parágrafo 2 do inciso I, do Decreto no 5.630, de
2005.
VENDA DE MATÉRIA PRIMA PARA ELABORAÇÃO DE ADUBOS OU
FERTILIZANTES NO CAPÍTULO 31 DA TIPI. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. ART. 1o, §2o DO DECRETO No 5.630/2005.
O Decreto no 5.630/2005, autorizou que as matérias primas vendidas no
emprego de adubos ou fertilizantes para terceiros, desde que
comprovados, fazem jus a alíquota 0 (zero) nos termos do art. 1o da Lei no
10.925/2004.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária dos créditos da
contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados a
partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, negar a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento. Vencido o Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Guarulhos, que indeferiu crédito pleiteado em pedido de ressarcimento de COFINS não
cumulativa referente ao mercado interno não tributado. Além disso, a decisão não homologou
compensações declaradas em documento vinculado ao pedido.
Segundo o Relatório Fiscal anexado, o pedido de ressarcimento, r baseado em
vendas efetuadas à alíquota zero, foi indeferido pela autoridade administrativa. A fiscalização,
considerando informações do contrato social da empresa e respostas às intimações, concluiu que
as vendas à alíquota zero, base do pedido de ressarcimento, decorrem da legislação que reduziu a
zero as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins para operações envolvendo adubos e fertilizantes
classificados no capítulo 31 da TIPI.
No curso da fiscalização, a empresa apresentou dados sobre os produtos
comercializados, incluindo descrição, classificação fiscal, valores e alíquotas, bem como insumos
utilizados. A fiscalização entendeu que as vendas à alíquota zero só seriam aplicáveis a matérias-
primas para a fabricação de adubos e fertilizantes classificados no capítulo 31 da TIPI, concluindo
que os produtos comercializados não atendiam a esses critérios.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
3
Regularmente cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que os produtos fabricados e comercializados consistem em
micronutrientes essenciais à fabricação de fertilizantes, como Boro, Zinco, Cobre e Molibdênio.
Argumentou que a fiscalização restringiu de forma indevida o alcance das normas que regulam o
tema.
No mérito, a contribuinte defendeu que, de acordo com a legislação aplicável, os
requisitos para aplicação da alíquota zero incluem a utilização do produto na fabricação de
fertilizantes classificados na posição 31 da TIPI, sem outras restrições impostas pela legislação.
Apontou que a fiscalização adotou conceitos inadequados ao interpretar as regras tributárias,
reduzindo o alcance do benefício concedido pela legislação.
Requereu o acolhimento do recurso voluntário para que fosse julgado procedente o
pedido de ressarcimento e homologação da compensação declarada. Também solicitou a juntada
de documentos adicionais para corroborar suas alegações.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
1. ADMISSIBILIDADE E LIDE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
A lide é trava no pleito do reconhecimento de alíquota 0 (zero) de PIS/COFINS do
Decreto no 5.630/2005, e nos termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004.
2. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO (INDEVIDA) DE
NOVO CRITÉRIO JURÍDICO PARA MANTER O INDEFERIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO.
Argumenta a Recorrente que o acórdão recorrido é nulo, nos termos do artigo 59,
II, do Decreto n.° 70.235/1972, em especial por entender que a DRJ inovou trazendo novo critério
jurídico para manter o indeferimento do direito creditório.
Entendo que as alegações da Recorrente não merecem prosperar, na medida em
que, na verdade, a DRJ não inovou ou alterou qualquer critério jurídico do lançamento fiscal, mas
simplesmente enfrentou o tema e alegações trazidos na Manifestação de Inconformidade,
entendendo pela não comprovação das alegações em sua defesa.
Nego provimento.

Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
4
3. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E/OU DILIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
A Recorrente alega, ainda, em seu Recurso Voluntário, que houve ausência de
intimação específica para apresentação de documentos e de diligência
Vale observar que a Autoridade Julgadora de primeira instância é livre para formar
sua convicção na apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias
quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos
termos dos artigos 18 e 29 do Decreto n.° 70.235/1972.
É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n.° 163:
“Súmula CARF n° 163
Aprovada pelo pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Por tais razões, nego provimento ao pleito da Recorrente.

4. DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA GOZO DA ALÍQUOTA ZERO
DE PIS E COFINS INSTITUÍDA PELA LEI N.° 10.925/04.
O artigo 1°, da Lei n.° 10.925/2004, determinou, precisamente, o seguinte:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas
matérias-primas;
(...)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a aplicação das disposições
deste artigo.”
Ato contínuo o Poder Executivo editou, em 26 de agosto de 2004, o Decreto n.°
5.195, posteriormente revogado pelo Decreto n.° 5.630, de 22 de dezembro de 2005, o qual
passou a regulamentar a redução à zero das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes na
importação e na comercialização no mercado interno dos produtos de que trata o artigo 1°, da Lei
n.° 10.925/2004, nos seguintes termos:
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
5
“Art. 1° Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(...)
§ 1° A redução de alíquotas de que trata o caput não se aplica à receita bruta
decorrente da venda de produtos classificados no Capítulo 31 da NCM destinados
ao uso veterinário.
§ 2° A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput,
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante
dos produtos neles relacionados.

Neste contexto temos as seguintes condições a serem observadas para que as
alíquotas das contribuições sejam reduzidas à zero
(i)
as vendas de matéria-prima devem ser realizadas no mercado interno; e
(ii)
as matérias-primas devem ser utilizadas pelo adquirente na fabricação dos
produtos citados, haja vista que a legislação exige que o adquirente da
matéria-prima deve ser fabricante de fertilizantes classificados no capítulo
31 da NCM.
Alega a Recorrente que as operações objeto de glosa foram realizadas no mercado
interno e que todas as pessoas jurídicas adquirentes dos mixes comercializados pela Recorrente
são fabricantes de fertilizantes, como cabalmente comprovado nos autos.
Veja-se o que restou sedimentado no acórdão da DRJ:
“No tocante à definição de matéria-prima utilizada na fabricação de adubos e
fertilizantes, há que se recorrer, subsidiariamente, aos conceitos trazidas pelo
Decreto no 4.954, de 2004, o qual regulamenta a Lei no 6.694, de 1980, que
dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes
destinados à agricultura, tal como alegou a manifestante.
O art. 2o, III, "a" a "o", do referido Decreto, a seguir transcrito, encontra-se a
definição de fertilizantes:
(...)
Da legislação retrocitada infere-se, que os macronutrientes, primários e
secundários, e os micronutrientes isoladamente ou combinados entre si, compõe
a fórmula de fertilizantes, constituindo-se, portanto, em matérias-primas para a
sua fabricação.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
6
Todavia, o Capítulo 31 da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) inclui apenas
produtos fertilizantes de origem animal ou vegetal (posição 31.01) e fertilizantes
minerais ou químicos, nitrogenados (posição 31.02), fosfatados (31.03) e
potássicos (31.04) e a mistura desses (posição 31.05).
Com efeito, a condição para que um fertilizante seja classificado no capítulo 31 da
NCM, é que ele seja necessariamente nitrogenado, fosfatado, potássico ou
apresente a mistura desses elementos. Assim, não resta dúvida de que o
nitrogênio, o fosfato e o potássio são matérias-primas utilizadas na fabricação de
fertilizantes. Ocorre que, além desses elementos químicos (macronutrientes
primários), exigidos para que o fertilizante seja classificado no capítulo 31 da
NCM, também podem ser incorporados ao produto outros elementos além do
nitrogênio, fosfato e potássio, como por exemplo os denominados
macronutrientes secundários e/ou micronutrientes, os quais, quando
devidamente comprovado que também compuserem a fórmula do fertilizante,
passam a ser revestidos da condição de matérias-primas.”
Neste contexto, entendeu a DRJ que restaria ao órgão julgador verificar se a
Recorrente cumpriu as condições para a concessão do benefício previsto no artigo 1°, da Lei n.°
10.925/2004.
O primeiro requisito, da venda no mercado, foi cumprido pela Recorrente, o que, tal
como consta no Recurso Voluntário, a DRJ não contestou, dado o que restou decidido no acórdão
proferido.
Resta, portanto, verificar se os produtos comercializados pela Recorrente foram
utilizados, de fato, como matérias-primas para a produção de adubos e fertilizantes e vendidos
para pessoa jurídica que seja fabricante de fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI.
Neste ponto, entendeu a DRJ que a documentação apresentada pela Recorrente
não teria sido suficiente para demonstrar inequivocamente que os produtos por ela
comercializados foram, de fato, empregados pela empresa adquirente na fabricação de
fertilizantes classificados no Capítulo 31 e, desse modo, submetidos à alíquota zero gerando o
direito creditório vinculado ao mercado interno não tributado.
Tal conclusão teve como base os seguintes fundamentos:
“Para comprovar suas alegações a manifestante informa que anexou à
manifestação de inconformidade declarações prestadas pelas empresas
adquirentes dos produtos no período em tela (Doc. 03), documentos enviados por
seus clientes ao Ministério da Agricultura que comprovam as quantidades de
micronutrientes empregados nos fertilizantes classificados no capítulo 31 (doc.
04) e outros documentos que demonstram a composição dos fertilizantes
fabricados pelas adquirentes (doc. 05).
Constam, em anexo à manifestação de inconformidade, declarações firmadas
pelos representantes legais das empresas ADM do Brasil Ltda, Fertipar
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
7
Fertilizantes do Nordeste Ltda, Timac Agro Ind e Com Fertilizantes Ltda, Península
Internacional S.A., Fertial- Fertilizantes de Alagoas Ltda, Fertinor Fertilizantes Ltda,
Profertil Produtos Químicos e Fertilizantes Ltda, Fertilizantes Heringer S.A.,
Fertilizantes Nordeste Ltda e Yara Brasil Fertilizantes, de que as mesmas fabricam
e comercializam produtos destinados à agricultura, notadamente fertilizantes
classificados no capítulo 31 da NCM e suas matérias-primas e que no período de
janeiro de 2005 a março de 2008, adquiriram matérias-primas da Mixmicro
Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, que foram utilizadas na
fabricação de fertilizantes classificados no capítulo especificado. Também
constam declarações da empresa Bunge Fertilizantes S.A., de 01 de agosto de
2004, de que as matérias-primas a serem adquiridas Mixmicro Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda, será destinada exclusivamente à
comercialização para fabricação de fertilizantes classificados no capítulo 31 da
NCM.
Contudo, as declarações prestadas pelas empresas adquirentes, por si só, não
tem o condão de comprovar inequivocamente que referidas empresas utilizaram
as matérias-primas adquiridas na fabricação de fertilizantes do capítulo 31. Os
fatos declarados devem estar acompanhados de documentos que dêem respaldo
às informações prestadas e demonstrem que os produtos adquiridos compõem a
fórmula do fertilizante fabricado e classificado no capítulo 31.
Entretando, alega a Recorrente que a comprovação pretendida pela DRJ não
encontra respaldo legal e que, ainda assim, teria restado comprovado nos autos a utilização de
tais produtos como insumo no processo de fabricação de fertilizantes.
Portanto, temos que o cerne da discussão posta é a verificação se há ou não nos
autos elementos suficientes para o convencimento de que os produtos vendidos pela Recorrente
foram empregados como insumo na fabricação de fertilizantes.
Entendo que tal fato não pode ser analisado isoladamente e nem mesmo pode ser
conclusivo. Isso porque, nas informações prestadas ao Ministério da Agricultura, os fertilizantes
constituem os produtos finais do processo industrial das pessoas jurídicas adquirentes, ocorrendo,
portanto, a transformação do mix em novo produto, o que pode ocasionar a perda da identidade
inicial.
Além disso, como reconhecido pela própria DRJ, os principais elementos vendidos
na “mistura” (mix) foram informados nas referidas informações dos compradores ao Ministério da
Agricultura havendo desconhecimento técnico por parte deste contencioso tributário acerca da
reação química e reações que os demais elementos fazem na composição do produto final e das
possíveis transformações que sofrem.
Fato é que a intenção da legislação, ao conceder a alíquota zero é garantir que o
referido benefício seja concedido na venda interna de insumos utilizados na produção de
fertilizante, e, evidentemente, a comprovação se dá por forma muito mais simples do que a
pretendida pela DRJ.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
8
A Recorrente juntou aos autos declarações assinadas pelas empresas destinatárias
no sentido de que os produtos adquiridos foram utilizados como insumo na produção de
fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI, a relação de clientes, contendo denominação
social e CNPJ, e as notas fiscais de venda.
Portanto, entendo que a Recorrente produziu todas as provas que estavam ao seu
alcance e que está comprovado nos autos que os adquirentes preenchem a condição de
fabricantes de fertilizantes enquadrados no Capítulo 31 da TIPI, tendo obtido matéria prima da
Recorrente.
Pelo exposto, entendo que a Recorrente preencheu todos os requisitos legais para
aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS disposta no art. 1°, I, da Lei n.° 10.925/2004.

5. DA NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC.
Reconhecido o direito ao ressarcimento, é de se observar também que os créditos
devem ser atualizados pela Selic nos termos definidos pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.767.945/PR (Tema 1.003), submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, que fixou o seguinte entendimento:
“TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é
de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp
1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269
e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cingese à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
9
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento
do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).”
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido”
O artigo 24, da Lei n.° 11.457/2007, assim dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou
recurso administrativo do contribuinte.”
Na linha da decisão do STJ, por meio da Portaria CARF/ME n.° 8.451, de 22 de
setembro de 2022, foi revogada a súmula CARF n.° 125, que assim dispunha: “No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Diante do exposto, há que se reconhecer o direito à correção monetária dos
créditos das contribuições não cumulativas, após escoado o prazo de 360 dias contados a partir da
data da formulação do pedido de ressarcimento.
Acolho, portanto, o pleito da Recorrente.

6. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, negar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.584 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902690/2011-69
10

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 2937
DF CARF MF
Original